Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22695586, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes GERALDO ORIONE DA SILVA, GERALDO PEREIRA DE SANTANA, GERALDO VASCONCELOS, GERCINA DE SOUZA SANTOS, GEREMIAS QUINTINO NICOLAU, GERSON LUIZ DE CARVALHO, GESUINO ALEXANDRE BONFIM e GICELDO FELICIO BENZOTE, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10730807 e 10731290, conforme ID(s) 10730803, 10730805 e 10731298; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10731137; e, d) a remessa dos autos ao NUGEP para apreciação do recurso interposto no ID 10731487, eis que a decisão recorrida está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA” Na sequência, o DF impugnou os cálculos judiciais os quais embasaram o requisitório expedido em favor de GERALDO VIVALDO DOS SANTOS (PCT n. 0751239-35.2020.8.07.0000 e ID: 21891973, 23781550, 23781551 e 23781552). Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto à impugnação do DF. A fim de evitar tumulto processual, os pedidos de ID: 22695586 serão analisados posteriormente. Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador